Tribunal: TJDFT
Processo: 0718479-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de revisão criminal proposta em favor de GLAUBER DE SOUSA MARIANO, que, nos autos da ação penal de número 2016.03.1.013721-8, foi definitivamente responsabilizado pela prática dos crimes tipificados no art. 273, caput, § 1o e § 1o-B, incisos I e V, do Código Penal, tendo recebido, em retribuição, as penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Em seu arrazoado (ID 26355112), a d. defesa argumenta, em síntese, que o preceito secundário do tipo penal em que enquadrada a conduta do requerente padece de desproporcionalidade. Aduz a possibilidade de aplicação em favor do requerente a mesma inteligência do precedente constituído pela colenda Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no Habeas Corpus 239.363/PR. Invoca, ainda, a ratio decidendi sufragada pelo excelso Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário 979.962/RS, sob o regime da repercussão geral. Ao fim, pugna pela suspensão liminar dos efeitos da r. sentença condenatória e, a respeito do mérito, vindica a declaração de inconstitucionalidade do art. 273, caput, § 1o e § 1o-B, incisos I e V, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena do requerente para o patamar outrora estabelecido pela redação original do preceito secundário do art. 273 do Código Penal. Subsidiariamente, requer que a reprimenda seja reduzida para o mínimo legal cominado ao art. 33 da Lei 11.343/2006, com a incidência da minorante prevista no § 4o daquele dispositivo legal. Os autos vieram conclusos para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Admito, a princípio, o processamento da presente revisão criminal. Via de regra, a mera propositura de revisão criminal não obsta à possibilidade de execução da pena constante do título judicial rescindendo, porquanto a condenação está acobertada pelo manto da coisa julgada. Apenas em situações muito singulares, dotadas de evidente excepcionalidade, é que se mostra possível a interferência monocrática na coisa julgada mediante sustação liminar dos efeitos da condenação definitiva. Todavia, na hipótese em vértice, não diviso nenhum fator autorizativo do deferimento do efeito suspensivo almejado. Numa análise meramente perfunctória da questão posta para exame, tenho que os precedentes emanados das Cortes Superiores no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no Habeas Corpus 239.363/PR e do Recurso Extraordinário 979.962/RS não possuem aplicabilidade ao caso em vértice. Explico. Ao debruçar-se sobre a Arguição de Inconstitucionalidade no Habeas Corpus 239.363/PR, a colenda Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a declarar incidenter tantum a inconstitucionalidade tão somente do preceito secundário do art. 273, § 1o-B, inciso V, do Código Penal, que tipifica a conduta de importar, vender, expor à venda, ter em depósito, distribuir ou entregar a consumo produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada (ID 26355124). Já o Plenário do Pretório Excelso, quando examinou o Recurso Extraordinário 979.962/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, delimitou a seguinte tese: “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária.”. Situação essencialmente distinta é a do requerente. Com efeito, simples leitura da r. sentença condenatória (ID 26355123) e do v. acórdão confirmatório (disponível na consulta pública do portal eletrônico deste egrégio Tribunal) evidencia que ele não foi apenas responsabilizado por incursão nos delitos previstos pelo art. 273, § 1o-B, incisos I e V, do Código Penal. Na verdade, ele também foi condenado por ter falsificado/adulterado produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, bem como pelo fato de ter vendido, exposto à venda e mantido em depósito os produtos por ele falsificados/adulterados, condutas essas que se encontram tipificadas no caput e no § 1o do art. 273 do Código Penal e que se revestem de gravidade evidentemente mais acentuada do que aquelas descritas pelo art. 273, § 1o-B, incisos I e V, do Código Penal. Neste descortino, parece-me que as peculiaridades da situação do requerente repelem a incidência em seu favor dos raciocínios respectivamente perfilhados pelos colendos Superior Tribunal de Justiça e excelso Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Arguição de Inconstitucionalidade no Habeas Corpus 239.363/PR e do Recurso Extraordinário 979.962/RS. A propósito, note-se que a devida diferenciação do caso do requerente, quando confrontado com as hipóteses versadas nos precedentes emanados das Cortes Superiores, é questão que não passou despercebida pelo d. magistrado prolator da r. sentença condenatória, tal como se extrai do seguinte excerto: “Finalmente, no que tange a inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo, melhor sorte não assiste a defesa. De saída, saliento que comungo do entendimento esposado pelo e. STJ no sentido de que a pena prevista no artigo 273, §1o-B, CP, é manifestamente inconstitucional, por flagrante violação à razoabilidade, notadamente, ao prever pena igual para condutas completamente distintas, a primeira por afronta intolerável à saúde pública (art. 273, caput, e §1o) e a segunda por, a bem da verdade, violar normas de direito administrativo (art. 273, §1o-B). Quanto às específicas condutas previstas no art. 273, §1o-B, I e V, CP, de fato, não há como tolerar uma reprimenda manifestamente desproporcional. Ocorre que, na espécie, o agente incorreu, também e especialmente, nas condutas previstas no art. 273, caput, e seu parágrafo primeiro, quais sejam, "falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais", bem como vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Tais condutas, ressalta-se, denotam intolerável ofensa a bem jurídico ímpar (saúde pública), expondo em grave e concreto risco a coletividade e, ainda, as pessoas que, eventualmente, tenham acesso a estes produtos adulterados, mormente ao considerar que o exercício do comércio destes produtos contrafeitos expõe uma coletividade indeterminada em risco potencial e inadmissível, motivo pelo qual não há falar em inconstitucionalidade da pena aplicada a estes comportamentos. Na oportunidade, frisa-se que o próprio julgado trazido pela defesa (f. 381) diz respeito, especificamente, a conduta prevista no art. 273, §1o-B, CP. Logo, outro é o entendimento em relação ao tipo penal previsto no caput do art. 273 e seu parágrafo primeiro. São situações diferentes, devendo, portanto, ser realizado o necessário distinguishing do referido julgado do e. STJ. Em ato contínuo, tem-se que as condutas previstas no art. 273, caput, CP e seu parágrafo primeiro, ostentam, sim, acentuada ofensa a bem jurídico especialmente relevante, não havendo que se falar, então, de pena manifestamente desproporcional. A propósito, o Poder Judiciário só deve intervir nas sanções estabelecidas pelo legislador quando houver manifesta e flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo o caso, conforme já salientado. Entendimento contrário, ressalta-se, traduziria em intolerável afronta ao princípio da separação de poderes. Logo, por não vislumbrar flagrante ofensa ao princípio da proporcionalidade, não há como acolher a argumentação defensiva de inconstitucionalidade aduzida e, em consequência, qualquer aplicação, por analogia, da reprimenda prevista para o crime de tráfico de drogas ou sua causa de diminuição, pena de ofensa ao princípio da separação e poderes (art. 2o da CF). [...] Em conclusão, é certo que as demais condutas perpetradas pelo agente (art. 273, §1o-B, I e V, CP) inserem-se no mesmo contexto fático dos comportamentos de maior gravidade (art. 273, caput, e §1o, CP), razão pela qual acabam absorvidos pelos estes últimos, tratando-se de crime único. Sendo assim, nada a prover sobre o pedido de modificação da pena a ser aplicada, não havendo que se falar em inconstitucionalidade” (ID 26355123, pp. 9-11). Em juízo de restrita delibação, não diviso a manifesta ilegalidade dos fundamentos acima reproduzidos e, por conseguinte, não detecto inequívoca inconstitucionalidade da reprimenda corporal aplicada ao requerente. Com isso, não vislumbro, no atual estágio, a existência de qualquer excepcionalidade apta a justificar a suspensão dos efeitos da condenação antes do julgamento do mérito desta revisão criminal por parte da egrégia Câmara Criminal, de sorte que, por ora, prevalece a autoridade da coisa julgada constituída no título judicial rescindendo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Em atendimento ao art. 246, caput, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator